Tribunal: STJ
Processo: 0021462-95.1998.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1616978 - SP(2016/0198215-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ENVASAMENTO TECNOLOGIA DE AEROSÓIS LTDA
AGRAVANTE
: EMPREENDIMENTOS MASTER S/A
AGRAVANTE
: SCAC FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA
AGRAVANTE
: CHEQUE CASH SERVICOS
LTDA
S/C
AGRAVANTE
: PROHOTEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
AGRAVANTE
: ASTEC-NT- ASSES. TECNOLOGICA, ENGEN. E CONSULT.
LTDA.
AGRAVANTE
: THOSC MERCHANDISING COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
AGRAVANTE
: CENTROQUIMICA INDUSTRIAL LTDA-ME
AGRAVANTE
: MPC ARTES GRAFICAS LTDA
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA FANTINATI LTDA
AGRAVANTE
: UNIKLIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE
: POST SCRIPT ARTES GRAFICAS LTDA
AGRAVANTE
: LICEU CAMILO CASTELO BRANCO DE ITAQUERA LTDA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE ENSINO
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JUNIOR E OUTRO(S) -
SP167198
RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
ALEGADA OFENSA AO
I E II, DO
FUNDAMENTAÇÃO
ART. 535,
CPC/1973.
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA EMITIDOS NO INÍCIO DO SÉCULO XX. INCIDÊNCIA DOS
PRAZOS PRESCRICIONAIS ESTABELECIDOS NOS DECRETOS-LEIS
E
263/1967
ALEGADA EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
396/1968.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Conforme decidido pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça, em sessão
realizada em
o regime recursal será determinado pela data da publicação do
9/3/2016,
Documento eletrônico VDA55950929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3ada56dd-c12b-4daa-ba59-26d9ff92e9a7

provimento jurisdicional impugnado. Dessa forma, no caso, aplica-se o Código de
Processo Civil de 1973.
2. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Na origem, cuida-se de ação ordinária que discute a validade de título de crédito
(Apólice da Dívida Pública Federal, emitida e endossada pelo Tesouro Nacional) para
fins de compensação tributária.
4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a não utilização, pelos credores, do direito
de resgate dos Títulos da Dívida Pública emitidos no início do século XX, dentro dos
prazos fixados nos Decreto-
e Decreto-
acarreta a extinção
Lei 263/1967
Lei 396/1968,
da pretensão em razão da prescrição.
5. A decisão monocrática agravada não apreciou a alegação de exorbitância da verba
honorária, tampouco a parte agravante opôs embargos de declaração com o objetivo
de provocar manifestação específica sobre o tema. Essa circunstância impede a
análise da matéria em agravo interno, porquanto operada a preclusão quanto ao ponto
não oportunamente suscitado.
6. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3ada56dd-c12b-4daa-ba59-26d9ff92e9a7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1616978 - SP(2016/0198215-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ENVASAMENTO TECNOLOGIA DE AEROSÓIS LTDA
AGRAVANTE
: EMPREENDIMENTOS MASTER S/A
AGRAVANTE
: SCAC FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA
AGRAVANTE
: CHEQUE CASH SERVICOS
LTDA
S/C
AGRAVANTE
: PROHOTEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
AGRAVANTE
: ASTEC-NT- ASSES. TECNOLOGICA, ENGEN. E CONSULT.
LTDA.
AGRAVANTE
: THOSC MERCHANDISING COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
AGRAVANTE
: CENTROQUIMICA INDUSTRIAL LTDA-ME
AGRAVANTE
: MPC ARTES GRAFICAS LTDA
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA FANTINATI LTDA
AGRAVANTE
: UNIKLIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE
: POST SCRIPT ARTES GRAFICAS LTDA
AGRAVANTE
: LICEU CAMILO CASTELO BRANCO DE ITAQUERA LTDA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE ENSINO
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JUNIOR E OUTRO(S) -
SP167198
RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
ALEGADA OFENSA AO
I E II, DO
FUNDAMENTAÇÃO
ART. 535,
CPC/1973.
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA EMITIDOS NO INÍCIO DO SÉCULO XX. INCIDÊNCIA DOS
PRAZOS PRESCRICIONAIS ESTABELECIDOS NOS DECRETOS-LEIS
E
263/1967
ALEGADA EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
396/1968.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Conforme decidido pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça, em sessão
realizada em
o regime recursal será determinado pela data da publicação do
9/3/2016,
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

provimento jurisdicional impugnado. Dessa forma, no caso, aplica-se o Código de
Processo Civil de 1973.
2. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Na origem, cuida-se de ação ordinária que discute a validade de título de crédito
(Apólice da Dívida Pública Federal, emitida e endossada pelo Tesouro Nacional) para
fins de compensação tributária.
4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a não utilização, pelos credores, do direito
de resgate dos Títulos da Dívida Pública emitidos no início do século XX, dentro dos
prazos fixados nos Decreto-
e Decreto-
acarreta a extinção
Lei 263/1967
Lei 396/1968,
da pretensão em razão da prescrição.
5. A decisão monocrática agravada não apreciou a alegação de exorbitância da verba
honorária, tampouco a parte agravante opôs embargos de declaração com o objetivo
de provocar manifestação específica sobre o tema. Essa circunstância impede a
análise da matéria em agravo interno, porquanto operada a preclusão quanto ao ponto
não oportunamente suscitado.
6. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ENVASAMENTO TECNOLOGIA DE AEROSÓIS LTDA. contra a decisão que não
conheceu do recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas
; e
83/STJ
284/STF.
A parte agravante sustenta, em síntese, que: i) a alegada violação ao
do
foi devidamente demonstrada e analisada de forma detalhada;
art. 535
CPC/1973
ii) os precedentes invocados na decisão agravada não abordaram a questão sob a
perspectiva dos arts. 1o da MP
4o da MP
e 161 do
; iii)
1.238/1995,
1.275/1995
CC/1916
não ocorreu prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional
quinquenal, contado a partir da renúncia à prescrição, ocorrida em meados de 1995; iv)
a entrada em vigor de nova regulamentação implicou renúncia tácita à prescrição
prevista na norma revogada; v) o art. 100 do Decreto
previa o uso do ouro
9.370/1885
como parâmetro para atualização monetária, afastando a alegação de inexistência de
valor econômico por ausência de índice de correção monetária. Por fim, a agravante
defende que o valor fixado a título de honorários advocatícios é exorbitante.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
1. Do caso concreto
Na origem, cuida-se de ação ordinária relativa à validade e ao vencimento
de título de crédito (Apólice da Dívida Pública Federal, emitida e endossada pelo
Tesouro Nacional) para fins de compensação tributária.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região manteve a sentença quanto à
improcedência dos pedidos, provido apenas à apelação para reduzir a verba honorária,
nos termos da seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DA
VALIDADE DE APÓLICE DA DÍVIDA PÚBLICA EMITIDA NO
PRIMEIRO QUADRANTE DO SÉCULO XX. COMPENSAÇÃO DO
CRÉDITO
NELA
INSCULPIDO
COM
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DECRETOS-LEIS
E
263/67
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.
396/68.
1. Tratando-se de Apólice da Dívida Pública emitida no primeiro
quadrante do século XX, tem-se por prescritos os créditos
consubstanciados na cártula à luz dos Decretos -leis
e
263/67
396/68,
os quais fixaram o prazo de doze meses para resgate do valor devido a
contar da ciência dos interessados, o que se deu por meio da
publicação de edital nos idos de 1968.
2. Possibilidade de regulamentação da matéria por meio de Decreto-lei,
à luz do artigo 58, II, da Constituição outorgada de 1967.
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

3. Ainda que desconsiderado o prazo prescricional fixado pelos
Decretos - leis supracitados, fato é que foi alterada pelo legislador a
condição suspensiva da eficácia negocial dos títulos, pelo que deveria a
apresentação da cártula ser efetivada observando-se o prazo
prescricional ordinário dos créditos contra a Fazenda Pública, qual seja,
cinco anos (Decreto
).
20.910/32
4. A par da natureza não -tributária do negócio jurídico atinente à
apólice e da incerteza quanto à sua validade jurídica, não se verifica a
liquidez e certeza do crédito ante a inexistência de cláusula de correção
do valor de face do título, de modo a se evitar os efeitos perniciosos da
corrosão inflacionária. A correção monetária só passou a vigorar
oficialmente após a instituição das ORTN's pela
sendo
Lei 4.357/64,
que anteriormente não havia índices oficiais para mensuração do
aumento do custo de vida e da deterioração da moeda. O valor
atribuído à apólice pela parte é des ovido de qualquer amparo na
legislação. Tudo somado, não há respaldo rídico para o acolhimento do
pleito compensatório.
5. A alteração introduzida pela edição primeira da MP
no artigo
1238/95
30 da
foi oportunamente retificada por meio de nova
Lei 8.177/91
publicação do texto. Ademais, dado que não se deu a conversão do
preceito em lei ou mesmo sua reprodução em nova medida provisória,
não há como se reconhecer validade e eficácia no dispositivo aludido.
De outra parte, a prescrição já houvera exonerado o credor da
obrigação insculpida na cártula.
6. Jurisprudência uníssona a apontar pela imprestabilidade dos vetustos
títulos na atualidade, porquanto carcomida pelo tempo a relação jurídica
neles consubstanciada.
7. Verba advocatícia reduzida, adequando-se a condenação aos
ditames do
°, § 4° do CPC.
art. 20
8. Apelação parcialmente provida.
Feitas essas considerações iniciais, passo agora à análise do recurso.
2. Da negativa de prestação jurisdicional
No que diz respeito à alegada violação ao
do
a parte
art. 535
CPC/1973,
recorrente limitou-se a apontar os dispositivos legais suscitados nos embargos de
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

declaração, não demonstrando, de forma clara, qual seria o ponto omisso, contraditório
ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua importância para o deslinde da
controvérsia, o que atrai a aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284 do STF.
Conforme a jurisprudência, "a alegação de afronta ao
do CPC, de
art. 1.022
forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do acórdão recorrido no
exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do
recurso especial, ante a deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.740.605/SP,
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Em reforço:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO
DEFICIÊNCIA NA
ART. 535
CPC/73.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
ALEGADA
SÚMULA 284/STF.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 116, II, DO CTN E 4o DA LEI 10.887/2004.
TESES VINCULADAS A TAIS DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO
PREQUESTIONADAS. SÚMULA 211 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PARA
O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - PSS.
SERVIDORES
PÚBLICOS
FEDERAIS
INATIVOS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE,
COM
FUNDAMENTO
NA
EMENDA
CONSTITUCIONAL
ENTENDEU CABÍVEL A RETENÇÃO DA
41/2003,
CONTRIBUIÇÃO AO PSS, NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO
JUDICIAL, APENAS SOBRE AS PARCELAS DEVIDAS A PARTIR DE

ARESTO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
20/05/2004.
FUNDAMENTOS
DE
ORDEM
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 126/STJ.
CONHECIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Incidência do Enunciado Administrativo
("Aos recursos
CPC/73.
2/STJ
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas,
até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça").
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra
decisão que, em execução de sentença relativa ao reajuste de 28,86%
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

sobre os proventos dos autores, servidores públicos federais inativos,
determinou o levantamento integral, pelos exequentes, dos valores
depositados nos autos, a título de contribuição ao Plano de Seguridade
dos Servidores Públicos (PSS), retidos sobre o crédito exequendo, por
entender indevida tal retenção, na fonte, da aludida contribuição, sobre
valores pagos em cumprimento de decisão judicial, por se referirem, no
caso, a parcelas devidas anteriormente a
nos termos da
20/05/2004,
Emenda Constitucional
No acórdão recorrido o Tribunal de
41/2003.
origem negou provimento ao recurso, deixando consignado que "a
retenção da contribuição previdenciária dos servidores inativos somente
passou a incidir sobre as parcelas devidas a partir de 20 de maio de
2004, nos termos da Emenda Constitucional
", e que, "na
41/2003
hipótese dos autos, a presente execução refere-se a crédito devido no
período de janeiro de 1993 a fevereiro de 1993, razão pela qual não
deverão os servidores inativos sofrer a retenção da contribuição
previdenciária de 11% (onze por cento)", registrando, ainda, que os
exequentes "são servidores inativos desde pelo menos 1997". Opostos
Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. No Recurso Especial
alega-se contrariedade aos arts. 535, II, do
4o e 16-A da
CPC/73,
e 116, II, do CTN.
Lei 10.887/2004
III. Quanto à alegada violação ao
do
a parte
art. 535
CPC/73,
recorrente não apontou qualquer vício, no acórdão recorrido,
deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao
citado dispositivo, limitando-se a fazer simples menção a ele,
atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia").
IV. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do
acórdão recorrido, percebe-se que as teses recursais, vinculadas aos
arts. 116, II, do CTN e 4o da
não foram apreciadas, no
Lei 10.887/2004,
voto condutor do acórdão impugnado, não tendo esses dispositivos
legais servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de
origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
V. No tocante à alegada violação do
-A da
o
art. 16
Lei 10.887/2004,
Recurso Especial é inadmissível, pois a recorrente deixou de interpor
Recurso Extraordinário contra o fundamento de índole constitucional do
acórdão recorrido, suficiente, por si só, para mantê-lo (Emenda
Constitucional
). Incide, na espécie, a
("É
41/2003
Súmula 126/STJ
inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta-se
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta
recurso extraordinário").
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

Precedente do STJ, no julgamento de hipótese análoga: AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.240.596/RS,
TURMA, DJe de 26/04/2011.
VI. Recurso Especial não conhecido (
relatora
REsp n. 1.582.947/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe de
- grifo nosso).
7/4/2021
3. Da prescrição para o resgate dos Títulos da Dívida Pública emitidos no
início do Século XX
Quanto à possibilidade de utilização das Apólices da Dívida Pública Federal
emitidas no início do século XX para compensação com créditos tributários, o Tribunal
Regional assim se manifestou:

Destaco inicialmente que a autora procedeu à cumulação de pedidos
compatíveis, nos termos do artigo 292, "caput", do Código de Processo
Civil. Assim é que, por primeiro, pugna pelo reconhecimento da validade
de Títulos da Dívida Pública Federal emitidos em 1902, conforme
Decreto n° 4.330, de 28 de janeiro daquele ano, para, em
conseqüência, postular o seu resgate ou a aceitação dos títulos de
crédito para compensação com débitos de natureza tributária, ou ainda
sua aceitação em execuções fiscais em curso ou a serem ajuizadas.
Urge, por conseguinte, analisar-se inicialmente a validade do Título
Público apresentado (pedido principal), sendo que a conclusão pela
imprestabilidade da cártula torna prejudicado o pleito de encontro de
contas (pedido secundário).
Vê-se, de início, que o negócio jurídico subjacente ao título não é de
natureza tributária. Trata-se de Apólice da Dívida Pública emitida no
primeiro quadrante do século passado cujo resgate estava condicionado
ao término de obras públicas para realização das quais havia se dado
sua emissão. Tratava-se, pois, de negócio jurídico submetido a
condição suspensiva (evento futuro e incerto), condição esta até hoje
não implementada. Tal fato, todavia, perdeu relevância após o advento
do Decreto-
que, no ponto que interessa, assim dispôs,
lei 263/67,
"verbis":
[...]
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

Art 3° Será de seis meses, contados da data do início da
execução efetiva dos respectivos serviços - a ser divulgada em
edital publicado pelo Banco Central da República do Brasil - o
prazo de apresentação dos títulos para resgate, findo o qual será
a dívida, inclusive juros, considerada prescrita." (grifos meus)
Consigne-se desde logo que o prazo a que alude o artigo 3o supracitado
veio a ser alterado para doze meses pelo Decreto-lei 396/98.
Assim, o que se tem é que o negócio jurídico bilateral firmado pela
União com os detentores dos vetustos títulos veio a ser modificado pelo
legislador de 67, cancelando-se a condição suspensiva da eficácia
negocial do ajuste, de modo a se estabelecer prazo certo para o resgate
dos valores representados pelas cártulas, prazo este fixado em doze
meses, cujo "dies a quo" se deu com a ciência dos interessados,
mediante publicação de edital nos idos de 1968.
A indagação que exsurge diz quanto à possibilidade de ser efetivada a
alteração unilateral das avenças por meio dos aludidos Decretos -leis.
Sob a égide da Carta outorgada de 1967, não pairam dúvidas quanto à
higidez das modificações contratuais inseridas pela via dos Decretos -
leis, haja vista que era dado ao Poder Executivo utilizar-se desse
veículo normativo para legislar sobre direito financeiro e despesas
públicas (
II).
CF/67, art. 58,
Conclui-se, portanto, pela pertinência e plausibilidade da tese de que
sobre as cártulas "sub examineis" pesariam os maleficios da prescrição,
haja vista que não apresentados os títulos a resgate no momento
adequado, "ex vi" do DL
estando, destarte, carcomida pelo
263/67,
tempo a relação jurídica neles representada.
Nem se diga que o legislador de 67, a pretexto de legislar sobre direito
financeiro e despesas públicas, não poderia estabelecer prazo
prescricional diferenciado - e reduzido - para os débitos fazendários
insculpidos nas Apólices em questão. Ainda que, por concessão
argumentativa, se admitisse a tese da invalidade do prazo fixado pelos
DL
e
certo é que haveria de ser observada a regra geral
263/67
396/68,
de prescrição dos créditos contra a Fazenda Pública (Decreto 20.910/32
). É dizer: passados mais de 30 anos desde a edição dos Decretos -leis,
o prazo qüinqüenal para resgate da dívida fazendária de há muito já se
revela expirado, pelo que ainda assim se revelam prescritos os direitos
consubstanciados nos títulos apresentados.
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

Não é só. A par da natureza não -tributária da dívida consubstanciada
na cártula e da incerteza quanto à sua validade, pairam sobre o título
dúvidas vultosas quanto à sua liquidez.
Isso porque os títulos da dívida pública federal emitidos no primeiro
quadrante do século passado não continham -e nem poderiam, dado o
contexto histórico de sua emissão - nenhuma cláusula de atualização
do valor de face de modo a se evitar os efeitos perniciosos da corrosão
inflacionária. A apuração do fenômeno inflacionário, oficialmente,
somente passou a existir no Brasil após a instituição das ORTN's pela
sendo que antes de tal período não há índices oficiais
Lei 4.357/64,
para mensuração do aumento no custo de vida e da deterioração da
moeda. O valor atribuído às apólices pela apelante é desprovido de
qualquer respaldo na legislação. Não há como se ter, portanto, como
um valor líquido e certo.
Em conclusão, tem-se como um título absolutamente desprovido de
valor econômico hodiernamente, quer pelo decurso "in albis" do prazo
para sua apresentação, quer pela impossibilidade jurídica de apuração
do valor a ele atribuído.
A referência da autora à edição da MP
igualmente, não
1.238/95,
procede. A uma, porque a prescrição, uma vez consumada, já havia
posto por terra eventuais direitos contidos nos títulos, não havendo
meios de se compelir o credor à satisfação de obrigação prescrita
(obrigação natural). A duas, porque a norma veio a ser oportunamente
retificada, abolindo-se do ordenamento jurídico o excerto a que alude a
apelante. Dada a retificação, a validade e eficácia do preceito jamais
existiram efetivamente, o que se confirma à constatação de que o
dispositivo não foi convertido em lei e tampouco repetido em edições
posteriores da mesma medida provisória. É dizer: da forma como
lançado, o disposto pela MP
foi um nada jurídico.
1238/95
Em arremate, volvendo à legislação disciplinadora da compensação
tributária, vemos que o artigo 170 do CTN a autoriza, delegando à lei
ordinária a fixação de suas nuances. Fê-lo a
que em seu
Lei 8.383/91,
artigo 66 assim estatui, "verbis ":
[...]
Mister, portanto, afora serem líquidos, certos e exigíveis, tratar- se de
créditos de natureza tributária. Bem se vê que, no caso concreto, não
se preencheu nenhum dos requisitos supracitados, razão pela qual
indubitavelmente improcedem os pedidos deduzidos na inicial.
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

No tocante à prescrição, o acórdão recorrido está em plena consonância
com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual a não utilização, pelos
credores, do direito de resgate dos Títulos da Dívida Pública emitidos no início do
século XX, dentro dos prazos fixados nos Decreto-
e Decreto-
Lei 263/1967
acarreta a extinção da pretensão em razão da prescrição.
Lei 396/1968,
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL.
ACÓRDÃO RECORRIDO. TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA EMITIDOS
NO INÍCIO DO SÉCULO XX (1902 A 1941). RESGATE. INCIDÊNCIA
DOS
PRAZOS
PRESCRICIONAIS
ESTABELECIDOS
PELOS
DECRETOS-LEIS
E
POSSIBILIDADE.
263/67
396/68.
1. Não prospera o argumento de que os títulos da dívida pública são
imprescritíveis, pois representam obrigações advindas de negócios
jurídicos que são, por excelência, sujeitos a prazos.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se
no sentido de que os títulos da dívida pública emitidos no início do
século XX que, diante da inércia dos credores, não foram
resgatados nos prazos estipulados pelos Decretos-Leis
e
263/67
encontram-se prescritos e inexigíveis.
396/68,
3. O acórdão recorrido está em perfeita consonância com a
jurisprudência deste Tribunal, atraindo, à espécie, a incidência da
"Não se conhece do recurso especial pela divergência,
Súmula 83/STJ:
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 35.786/MG,
julgado em
DJe de
- grifo nosso).
10/12/2013,
18/12/2013

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECRETOS-LEI No.
E
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO À
263/67
396/68.
LEGISLAÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO SUMULAR N. 284 DO STF.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. APÓLICE DA DÍVIDA PÚBLICA.
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

PRESCRIÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos
dispositivos supostamente violados, bem como em que medida teria o
acórdão recorrido afrontado cada um dos artigos atacados ou a eles
dado interpretação divergente da adotada por outro tribunal, o que não
se divisa na espécie. A deficiência na fundamentação do recurso,
inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, atrai, portanto, a
Súmula n. 284 do STF.
2. Os títulos da dívida pública referentes à Obrigação de
Reaparelhamento Econômico, com base nas Leis n.

1.474/51,
e
estão prescritos, o que impossibilita sua
1.628/52
2.973/56,
atualização e resgate. A jurisprudência desta Corte assentou a
ocorrência da prescrição dos Títulos da Dívida Pública, emitidos
no início do Século XX, decorrente da inação dos credores que não
exerceram o resgate em tempo oportuno, autorizado pelos
Decretos-
e
Lei n. 263/67
396/68.
3. Recurso especial não provido (
relator Ministro
REsp n. 725.101/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/9/2009,
de
- grifo nosso).
2/10/2009

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA.
OBRIGAÇÕES
DO
REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. LEIS

E
1.474/51,
1.628/52
2.973/56.
PRESCRIÇÃO. DECRETOS-LEIS
E
PRECEDENTES.
263/67
396/68.
1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal dito violado
atrai o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O Governo Federal, ao editar os Decretos-Leis
e
263/67
396/68,
reconheceu a dívida, porém, considerando que esses títulos não
se amoldavam aos papéis que passaram a ser colocados no
mercado, alterou o termo inicial para resgate, antecipando-o
(beneficiando os credores, a toda evidência) e fixando prazo para
que o possuidor da apólice o fizesse, sob pena de prescrição do
título.
3. Os credores que não resgataram as Obrigações do
Reaparelhamento Econômico (Leis

e
),
1.474/51, 1.628/52
2.973/56
nos prazos autorizados pelos Decretos-Leis
e
não
263/67
396/68,
podem exigir o pagamento dos títulos em razão da prescrição.
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

4. Recurso especial desprovido (
relatora Ministra
REsp n. 960.107/PR,
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/11/2008,
- grifo nosso).
9/2/2009
Ademais, o acórdão recorrido consignou a irrelevância da Medida Provisória
ao deslinde da controvérsia, uma vez que, além de já consumada a
1.238/1995
prescrição, o referido ato normativo foi posteriormente retificado. Destacou, ainda, a
ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários à compensação.
Todavia, a parte recorrente não impugnou esses fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do julgado.
Assim, a ausência de impugnação específica, nas razões do recurso
especial, de fundamento apto, por si só, a sustentar o acórdão recorrido atrai, por
analogia, a incidência do óbice previsto na Súmula 283 do STF, segundo a qual “é
inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
CONDENAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
§ 7o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 85,
1. Na hipótese dos autos, ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo
estabeleceu que "não merece reparo a sentença declaratória de
extinção da execução, ora guerreada, não havendo que se falar na
alvitrada necessidade de intimação 'para comprovar a implantação da
revisão objeto do pedido exordial, antes da extinção da execução', por
tratar-se de matéria superada pela preclusão consumativa, à míngua de
manifestação oportuna da parte interessada a esse respeito, por
ocasião do despacho do evento 348,
".
DESPADEC96/JFRJ
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

2. A recorrente, por sua vez, deixou de impugnar tal fundamento, que é
apto, por si só, para manter o acórdão recorrido. Aplica-se à espécie,
por analogia, o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do STF.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "não serão devidos honorários
no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" (AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.062.255/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
26/4/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.132.773/RJ,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
.
14/10/2024)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM
PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA E DA PERSUASÃO RACIONAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
TIDO
POR
VIOLADO.
ENUNCIADO

INATACADO
284/STF.
FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VERBETE
283/STF.
1. Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, na medida em que
art. 1.022
o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "os princípios da livre
admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a
determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da
controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou
meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no
rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 1.911.181/SP,
julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
15/3/2022)
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem quanto à
não
ocorrência
de
cerceamento
de
defensa
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que "não há falar
em preclusão pro judicato em matéria de instrução probatória, não
havendo preclusão para o Magistrado nos casos em que é indeferida a
produção de prova que foi anteriormente autorizada" (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 118.934/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2016,
6/12/2016)
5. O apelo nobre deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido e, portanto, a irresignação esbarra no obstáculo do
Enunciado 283/STF.
6. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela a
deficiência de fundamentação da insurgência especial, atraindo o
impedimento da Súmula 284/STF.
7. O Tribunal a quo, com arrimo no acervo probatórios dos autos,
consignou que "de forma alguma poderia se dizer que existiria a
propriedade dos autores sobre o imóvel ou direitos possessórios
passíveis de ser indenizados" (fl. 2.939). Nesse contexto, a alteração de
tais circunstâncias na atual quadra processual se revela inviável, nos
termos do Verbete 7/STJ.
8. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 1.796.195/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
.
14/11/2024)

Nesse contexto, resta prejudicada a análise da questão atinente à aplicação
do
do Decreto

art. 100
9.370/1885.
4. Dos honorários advocatícios
A decisão monocrática ora agravada não examinou a alegação de
exorbitância da verba honorária, tampouco a parte agravante opôs embargos de
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

declaração com o objetivo de provocar manifestação específica sobre o tema.
Essa omissão inviabiliza a apreciação pormenorizada da matéria em sede de agravo
interno, porquanto operada a preclusão quanto ao ponto não oportunamente suscitado.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE DIVERSAS
VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA CITRA PETITA. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO QUANTO A DETERMINADAS VERBAS. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO CARACTERIZADA.
AFERIÇÃO DA CORREÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUANTO À MÁ FORMULAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL E
AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR ESPECÍFICA PARA AS VERBAS
DITAS OMITIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. ÓBICE DA
HABITUALIDADE DAS VERBAS
SÚMULA 7/STJ.
REMUNERATÓRIAS.
QUESTÃO
FÁTICA
NÃO
DEFINIDA
EXAUSTIVAMENTE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME
PROBATÓRIO.

APLICAÇÃO
DA

SÚMULA
7/STJ.
PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. ANÁLISE DE
SÚMULA 83/STJ
CONJUNTO
DE
VERBAS.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DEBATE ESPECÍFICO DAS
DEMAIS VERBAS. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 110
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

HONORÁRIOS

SÚMULA
211/STJ.
ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO DO VALOR OU DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte recorrente, ao se deparar com suposta omissão na sentença
de primeiro grau quanto à análise de determinadas verbas, deveria ter
manejado os competentes embargos de declaração para instar o
pronunciamento do juízo monocrático. A interposição direta de recurso
de apelação, sem o prévio esgotamento da via dos aclaratórios na
origem para suprir o alegado vício, acarreta a preclusão da matéria.
Outrossim, o Tribunal de origem, ao analisar a questão, consignou que
a petição inicial teria sido mal elaborada e desprovida de causa de pedir
específica em relação às verbas pretensamente omitidas. A revisão
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

dessa conclusão, para se aferir a ocorrência ou não do julgamento citra
petita, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de Recurso Especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
2. A definição acerca da habitualidade no pagamento das diversas
rubricas salariais, para fins de incidência da contribuição previdenciária,
constitui questão eminentemente fática. Não tendo a sentença de
primeiro grau se debruçado exaustivamente sobre a caracterização da
habitualidade para cada uma das verbas controvertidas, e não tendo a
parte recorrente oposto embargos de declaração para provocar o
específico pronunciamento judicial sobre tal aspecto fático, operou-se a
preclusão. A pretensão de ver analisada a habitualidade das atividades
ensejadoras das respectivas rubricas implicaria, necessariamente, o
reexame do acervo probatório, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.
3. A decisão monocrática agravada aplicou o enunciado da
ao entender pela incidência de contribuição
Súmula 83/STJ
previdenciária sobre horas extras e adicionais noturno, de
insalubridade e de periculosidade, o que se coaduna com a
jurisprudência dominante desta Corte. Ademais, a parte agravante,
contudo, não opôs embargos de declaração contra a decisão
monocrática para suscitar o debate específico sobre outras verbas
que, segundo alega, não estariam abrangidas pelo mesmo
entendimento sumular ou que demandariam análise distinta. Tal
omissão impede a análise pormenorizada dessas outras rubricas
em sede de agravo interno, configurando-se a preclusão.
4. A tese referente à suposta violação do
do CTN não foi objeto
art. 110
de debate e deliberação explícita pelo Tribunal de origem, mesmo após
a oposição de embargos de declaração. A ausência do indispensável
prequestionamento inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial
quanto ao ponto, nos termos da Súmula 211/STJ.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão
do quantum fixado a título de honorários advocatícios, bem como a
aferição da proporcionalidade da sucumbência, demandam, em regra, o
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso
Especial pela
salvo em hipóteses excepcionais de valor
Súmula 7/STJ,
irrisório ou exorbitante, não configuradas no caso.
6. Agravo interno não provido (AgInt no
relatora
REsp n. 2.150.329/ES,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
13/8/2025,
18/8/2025
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

Além disso, no que se refere à modificação do valor arbitrado pelas
instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios, consolidou-se o entendimento
de que a referida matéria possui natureza fática, sendo insuscetível do reexame em
recurso especial, em razão do óbice da
Apenas em excepcionais
Súmula 7/STJ.
— quando o valor arbitrado se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante —
admite-se a revisão do juízo de equidade.
No caso concreto, o Tribunal de origem, atento às circunstâncias referidas
no § 3o do
do então vigente Código de Processo Civil, reduziu a verba honorária
art. 20
anteriormente fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 3% (três por
cento), conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 1831-
1832):

No que tange aos honorários advocatícios, vê-se que a referida verba
foi fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, presumindo-se
que o d. juiz tenha aplicado a regra do § 4° do
do Código de
art. 20
Processo Civil, uma vez que rejeitou integralmente a pretensão
suscitada na inaugural. Nesses termos, seria mesmo a hipótese de
utilização da regra do § 4° do mesmo artigo, isto é, da fixação dos
honorários "consoante apreciação eqüitativa do juiz".
A apreciação eqüitativa a que se refere o dispositivo há de observar o
grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e
importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço (§ 4° do
'fine"). Não há
art. 20,
dúvidas, portanto, ante as balizas legais, que a verba advocatícia deve
ser fixada em patamar abaixo daquele arbitrado na sentença, mormente
porque, ainda que considerados os vários incidentes ocorridos no
decorrer da demanda (impugnação e agravos interpostos pela União) e
o alto valor atribuído à causa, a matéria aqui versada é exclusivamente
de direito, prescindindo de tortuosas explanações quanto ao substrato
fático da controvérsia.
Por tais razões, acolho em parte a pretensão recursal, reduzindo a
condenação imposta a título de honorários advocatícios para 3% (três
por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do § 4° do art. 20
do Código de Processo Civil.

Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

Assim, diante da ausência de flagrante inadequação do
fixado a
quantum
título de honorários sucumbenciais, é inafastável a incidência do óbice previsto na
à pretensão recursal.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGIME JURÍDICO
APLICÁVEL. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. FIXAÇÃO
MEDIANTE CRITÉRIO DE EQUIDADE. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou a
orientação de que "a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na
competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica
o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve
ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas
pelo
" (
relator Ministro Luis Felipe
CPC/2015
EAREsp 1.255.986/PR,
Salomão, DJe de
.
6/5/2019)
2. O arbitramento de honorários advocatícios após a entrada em vigor
do atual diploma processual civil, decorrente do provimento de recurso
de apelação, não autoriza a aplicação das regras revistas na lei nova
caso a sentença tenha sido proferida na vigência do Código de
Processo Civil (CPC) de 1973, ainda que o Juízo de primeiro grau tenha
entendido pelo não cabimento da verba honorária.
3. O entendimento desta Corte Superior, no que concerne ao valor
arbitrado a título de honorários sucumbenciais nos termos do
§§
art. 20,
3o e 4o, do
é de que a revisão das premissas fáticas
CPC/1973,
utilizadas pelo Tribunal a quo para verificar a correta condenação aos
ônus sucumbenciais fixados demandaria o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial ante o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
2.508.166/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
25/8/2025,
28/8/2025)

Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA
CPC/1973.
CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR FIXADO NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido, publicado na vigência do
não destoa
CPC/1973,
da jurisprudência deste STJ, no sentido de que "vencida a Fazenda
Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites
percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo
o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do
§ 4o, do
art. 20,
CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" (
relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
REsp 1.155.125/MG,
julgado em
DJe de
.
10/3/2010,
6/4/2010)
2. O agravante, em seu recurso especial, requer, genericamente, a
redução dos honorários advocatícios para o valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), sem demonstrar de que forma o montante fixado pelo Tribunal de
origem (cinco por cento do valor da condenação) seria desproporcional.
Não há indicação de qual seria o valor estimado da condenação ou
outra informação que permita aferir a alegada exorbitância da verba
honorária. Assim, a pretensão recursal esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
REsp 1.346.917/AL,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN
27/11/2024,
de
.
2/12/2024)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54995797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:19
Código de Controle do Documento: c5e42095-87c8-41c9-a357-70c8f178b666

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.616.978 / SP
Número Registro: 2016/0198215-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00214629519984036100 1268325 200103000228402 200803990000652 9800214623 9800438440
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAXIMINA BARDOZA
RECORRENTE : ENVASAMENTO TECNOLOGIA DE AEROSÓIS LTDA
RECORRENTE : EMPREENDIMENTOS MASTER S/A
RECORRENTE : SCAC FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA
RECORRENTE : CHEQUE CASH SERVICOS
LTDA
S/C
RECORRENTE : PROHOTEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
RECORRENTE : ASTEC-NT- ASSES. TECNOLOGICA, ENGEN. E CONSULT.
LTDA.
RECORRENTE : THOSC MERCHANDISING COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
RECORRENTE : CENTROQUIMICA INDUSTRIAL LTDA-ME
RECORRENTE : MPC ARTES GRAFICAS LTDA
RECORRENTE : TRANSPORTADORA FANTINATI LTDA
RECORRENTE : UNIKLIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRENTE : POST SCRIPT ARTES GRAFICAS LTDA
RECORRENTE : LICEU CAMILO CASTELO BRANCO DE ITAQUERA LTDA
RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE ENSINO
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JUNIOR E OUTRO(S) -
Documento eletrônico VDA55916993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:52
Código de Controle do Documento: 5d806553-8891-483b-a721-9ec72a6ac939

SP167198
RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MAXIMINA BARDOZA
AGRAVADO
: ENVASAMENTO TECNOLOGIA DE AEROSÓIS LTDA
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS MASTER S/A
AGRAVADO
: SCAC FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA
AGRAVADO
: CHEQUE CASH SERVICOS
LTDA
S/C
AGRAVADO
: PROHOTEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
AGRAVADO
: ASTEC-NT- ASSES. TECNOLOGICA, ENGEN. E CONSULT.
LTDA.
AGRAVADO
: THOSC MERCHANDISING COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
AGRAVADO
: CENTROQUIMICA INDUSTRIAL LTDA-ME
AGRAVADO
: MPC ARTES GRAFICAS LTDA
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA FANTINATI LTDA
AGRAVADO
: UNIKLIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO
: POST SCRIPT ARTES GRAFICAS LTDA
AGRAVADO
: LICEU CAMILO CASTELO BRANCO DE ITAQUERA LTDA
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE ENSINO
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JUNIOR E OUTRO(S) -
SP167198
RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA - APÓLICES DA DÍVIDA PÚBLICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENVASAMENTO TECNOLOGIA DE AEROSÓIS LTDA
AGRAVANTE : EMPREENDIMENTOS MASTER S/A
AGRAVANTE : SCAC FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA
AGRAVANTE : CHEQUE CASH SERVICOS
LTDA
S/C
AGRAVANTE : PROHOTEL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
AGRAVANTE : ASTEC-NT- ASSES. TECNOLOGICA, ENGEN. E CONSULT. LTDA.
AGRAVANTE : THOSC MERCHANDISING COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
AGRAVANTE : CENTROQUIMICA INDUSTRIAL LTDA-ME
AGRAVANTE : MPC ARTES GRAFICAS LTDA
Documento eletrônico VDA55916993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:52
Código de Controle do Documento: 5d806553-8891-483b-a721-9ec72a6ac939

AGRAVANTE : TRANSPORTADORA FANTINATI LTDA
AGRAVANTE : UNIKLIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE : POST SCRIPT ARTES GRAFICAS LTDA
AGRAVANTE : LICEU CAMILO CASTELO BRANCO DE ITAQUERA LTDA
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE ENSINO
ADVOGADOS : GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JUNIOR E OUTRO(S) -
SP167198
RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:52
Código de Controle do Documento: 5d806553-8891-483b-a721-9ec72a6ac939